Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida adstrito, tão somente, à condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Pugna pela improcedência do pleito de compensação por danos morais, porquanto os documentos anexados não demonstram a negativação do nome da parte requerente, mas apenas a cobrança por meio do banco de dados (“Serasa Limpa Nome”). Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55533357). Preparo regular (ID 555533459 e 55533461). Contrarrazões não apresentadas (ID 55533483).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.

4. No caso concreto, embora a parte autora tenha afirmado que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Efetivamente, não há qualquer documento que comprove a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. O documento juntado aos autos demonstra que a fornecedora inseriu o nome da autora no “Serasa Limpa Nome” por dívida indevida. Todavia, a cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome”, apesar de trazer aborrecimentos e transtornos, não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente.

5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do “Serasa Limpa Nome” objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Assim, a cobrança indevida, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual deve ser excluída a indenização por danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a compensação por dano moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do provimento recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.